Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711040-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALKIRIA ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALKIRIA ALVES DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília indeferiu o pedido de autorização para traslado do corpo da mãe da agravante, falecida em 21/3/2025, até a Penitenciária Feminina do Distrito Federal. (fls. 241/243). Requer, assim, a autorização do traslado do corpo a fim de viabilizar a despedida de sua mãe. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Waldir Leôncio Júnior (fls. 244/245). Informações prestadas (fls. 255/256). A 10a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, José Eduardo Barbosa, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 260/262). É o relatório. Decido. Em acertada decisão a 2a Vara Criminal de Brasília, nos autos no 0714812-60.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela agravante por inexistência de previsão legal, determinando o arquivamento dos autos em 26/3/2025. Por outro lado, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que em 24/3/2025, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, proferiu a seguinte decisão: Trata-se de pedido formulado pela Defesa da sentenciada, pugnando por autorização para saída da Unidade Prisional, a fim de comparecer ao velório e ao sepultamento da mãe (mov. 140) O requerente está recolhido na PFDF em cumprimento de pena em regime semiaberto. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o velório e sepultamento ocorreram no dia 23.03.2025, portanto houve a perda do objeto. Sem prejuízo, considerando que o pedido de saída restou prejudicado, DETERMINO que o reeducando receba atendimento psicológico ou de assistência social pelo estabelecimento prisional e AUTORIZO, ainda, a realização de uma videochamada, mediante monitoração, com duração máxima de 15 minutos, para um de seus familiares que seja visitante cadastrado, podendo falar com apenas um desses familiares por vez. Comuniquem, com urgência, ao Estabelecimento Prisional, para ciência e adoção das providências possíveis. Desse modo, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de abril de 2025 15:42:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora